Tribunal: TJES
Processo: 5001027-90.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001027-90.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANEZIA PEREIRA MORAIS PENHA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Trata-se de ação ajuizada por ANEZIA PEREIRA MORAIS PENHA (ora Recorrente) em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (ora Recorrido), aduzindo a requerente que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de empréstimo consignado (nº 010015866146), o qual alega nunca ter contratado ou autorizado. Afirma que os descontos iniciaram em fevereiro de 2021 e, até o ajuizamento da demanda, somavam R$ 922,35. Busca, assim: (1) a declaração de inexistência do débito; (2) a devolução em dobro dos valores descontados ; e (3) a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial. O juízo de primeiro grau entendeu que a legalidade da contratação restou comprovada nos autos, destacando que a parte autora aderiu expressamente ao empréstimo consignado, o qual foi firmado mediante sua assinatura, e que a demora em questionar o contrato (contratado em 2021 e impugnado apenas em 2024) também confirma sua validade.

Em seu Recurso Inominado (ID nº 15009827), a parte Autora, ora Recorrente, pugna pela reforma da decisão, defendendo a nulidade do contrato por fraude. Argumenta que há diversas inconsistências nos documentos apresentados pelo banco, como: (i) o endereço e o telefone constantes no contrato não são seus; (ii) a assinatura diverge daquela em seus documentos pessoais; (iii) o número do contrato juntado pela defesa é diferente do que originou os descontos ; e (iv) o correspondente bancário que supostamente formalizou o negócio está localizado em Minas Gerais, sendo inverossímil seu deslocamento até lá durante a pandemia. Sustenta que, conforme tese do STJ, o ônus de provar a autenticidade da assinatura era da instituição financeira.

A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15009831), argui, preliminarmente, a indevida concessão da gratuidade de justiça à Recorrente. No mérito, pleiteia a manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que a contratação foi regular, comprovada pela Cédula de Crédito Bancário assinada e pela transferência do valor do empréstimo (R$ 827,21) para a conta de titularidade da própria autora , a mesma onde recebe seu benefício previdenciário. Alega que a inércia da Recorrente por mais de 3 anos após o recebimento do crédito convalida o negócio jurídico.

Entendo que a sentença merece reformas. Constata-se que a autora (ora Recorrente) não reconhece como sua a assinatura constante no contrato apresentado pela parte ré. Causa estranheza, porém, que o numerário relativo ao empréstimo, no valor de R$ 802,22, tenha sido depositado em sua conta-corrente em 18/05/2021, conforme comprovante de TED apresentado.

Por outro lado, a Recorrente alega que a assinatura aposta no contrato (ID 15009814) diverge flagrantemente daquela lançada em seu documento de identidade (ID 15009794). Ademais, a parte ré instruiu sua defesa com a Cédula de Crédito Bancário acompanhada de cópia do documento de identidade da autora, sem sinais aparentes de falsificação ou rasura.

Com isso, a análise
primo ictu oculi
é insuficiente para avaliar eventual falsificação da grafia, sendo necessário realizar a perícia grafotécnica para averiguar se a assinatura apresentada é da parte autora. A necessidade da prova técnica se impõe, especialmente porque, a partir do REsp 1.846.649/MA, tem-se a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, no sentido de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”.

Nessa linha de ideias, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se cercear o direito da requerida a comprovar os fatos alegados em sua defesa, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte ré a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade de se valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

Da conclusão.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO
. Reconhecimento, de ofício, da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a ação, visto que a complexidade da causa, decorrente da necessidade de produção de prova pericial, afasta a competência deste microssistema (Lei 9.099/95, art. 3º), acarretando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)